Tribunal: TJSP
Processo: 1003249-47.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença – Elementos probatórios contido nos autos suficientes para intelecção plena da controvérsia – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais – Acidente

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – Inexistência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença – Elementos probatórios contido nos autos suficientes para intelecção plena da controvérsia – Preliminar rejeitada.

RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por danos materiais – Acidente de trânsito envolvendo colisão com animal de grande porte (bovino) que estava na pista de rodovia sob administração da concessionária ré – Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público – Demonstração de falha na prestação dos serviços pela concessionária ré – Dever de zelar pelas condições de segurança de tráfego na via sob sua administração – Danos e nexo de causalidade demonstrados – Danos materiais demonstrados – Termos iniciais e percentuais dos consectários incidentes sobre a dívida que deverão observar o contido nas Súmulas nos 43 e 54 do C. STJ, como também o que já decidido definitivamente pelo Tema no 810 do E.STF, e pelo Tema no 905 do C.STJ. – Sentença de procedência mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003249-47.2019.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A - SP VIAS, é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE ITAPETININGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
2
VOTO No 30.483 - JV
APELAÇÃO No 1003249-47.2019.8.26.0269
COMARCA: ITAPETININGA
APELANTE: RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A SPVIAS
APELADA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA
PROCESSUAL CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos materiais
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO
AO
DIREITO
DE
DEFESA

INOCORRÊNCIA Inexistência de qualquer vício capaz
de macular a r. sentença Elementos probatórios contido
nos autos suficientes para intelecção plena da controvérsia
Preliminar rejeitada.
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por danos
materiais
Acidente de trânsito envolvendo colisão com
animal de grande porte (bovino) que estava na pista de
rodovia sob administração da concessionária ré

Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço
público Demonstração de falha na prestação dos serviços
pela concessionária ré Dever de zelar pelas condições de
segurança de tráfego na via sob sua administração Danos
e nexo de causalidade demonstrados
Danos materiais
demonstrados
Termos iniciais e percentuais dos
consectários incidentes sobre a dívida que deverão observar
o contido nas Súmulas nos 43 e 54 do C. STJ, como também
o que já decidido definitivamente pelo Tema no 810 do
E.STF, e pelo Tema no 905 do C.STJ.
Sentença de
procedência mantida Recurso desprovido.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais ajuizada pelo Município de Itapetininga em face de Rodovias
Integradas do Oeste SPVIAS, aduzindo, em síntese, que em 14 de
julho de 2017, por volta das 6:51 horas, o veículo Fiat Dobló C-286,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
3
placas FNE-9610, de sua propriedade, conduzido por servidor público
municipal pela Rodovia SP-270, na altura do km 123,50, no Município
de Angatuba, foi surpreendido pela presença de um animal bovino de
grande porte caído sobre a pista de rolamento, e, não obstante tenha
conseguido frear o automotor, a parte traseira foi atingida pelo veículo
Fiat Sena, placas EIS-4758, cujo impacto projetou o veículo sobre o
corpo do animal, acarretando danos materiais. Pretende, destarte, a
condenação da concessionária ré ao pagamento do importe de R$
2.034,92 (dois mil e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos),
correspondente ao valor da franquia do contrato de seguro,
devidamente acrescido de correção monetária desde a data do
desembolso 06 de dezembro de 2017 , e de juros moratórios desde
a data do ilícito (fls. 01/06).
A r. sentença de fls. 119/121, aclarada às fls.
126/127, cujo relatório adoto, julgou procedente o pedido formulado
para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.034,92 (dois mil
e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos), relativos aos danos
materiais, com correção monetária desde a data do ajuizamento da
demanda, pela Tabela Prática para correção de débitos judiciais deste
Egr. Tribunal de Justiça; e juros de mora de acordo com os índices da
caderneta de poupança, contados a partir da citação. Diante da
sucumbência, condenou a ré ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.
Os
embargos
de
declaração
opostos
pela
concessionária ré (fls. 123/125) foram parcialmente acolhidos para
especificação do índice de correção monetária (fls. 126/127).
Inconformada, apela a concessionária ré (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
4
129/139), suscitando preliminar de nulidade da sentença por
cerceamento ao seu direito de defesa, ante a ausência de produção de
prova oral. No mérito, pretende reforma do decisum, julgando-se o
pedido
improcedente,
aduzindo,
em
suma,
tratar-se
de
responsabilidade subjetiva decorrente de alegada omissão em seu
dever de fiscalização, de modo que competia ao autor comprovar que
foi a ré a causadora do evento, o que não ocorreu. E isso porque a
presença de animal na pista é fato impossível de ser evitado pela
concessionária, sendo inexigível ainda, a sua retirada em curto espaço
de tempo, pois não foi visualizado sua presença nas inspeções
periódicas realizadas no dia do evento, em cumprimento às suas
obrigações (legais e contratuais), a se concluir que se tratou de evento
instantâneo e imprevisível, não havendo falar em culpa, omissão ou
falha na prestação de seus serviços, e, portanto, sua responsabilidade
pelo sinistro e pagamento da indenização pretendida, mas, sim, do
proprietário do animal, do condutor do veículo do autor e do condutor
do veículo que atingiu o automotor do autor. Sustenta outrossim, que o
autor não apresentou documentos hábeis à demonstração dos
pagamentos efetuados.
Recurso processado, com o recolhimento do
preparo recursal (fls. 140/141), e sem oferta de contrarrazões (certidão
fl. 144).
Tendo em vista o v. acordão de fls. 148/154, que
não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos a uma
das C. Câmaras de Direito Privado, Terceira Subseção (25a a 36a
Câmaras), a C. 29a Câmara suscitou conflito de competência perante
o Órgão Especial desta Corte (fls. 160/163), o qual julgou o conflito
procedente e reconheceu a competência desta 9a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
5
Público para o julgamento da matéria sub judice (fls. 165/176).
É o relatório.
De início, não há como identificar no caso, a
existência de qualquer vício capaz de macular a r. sentença, havendo
elementos probatórios suficientes para intelecção plena da controvérsia. Na espécie, desnecessária a produção de
quaisquer outras provas sempre que o magistrado entender que a
prova já produzida é suficiente.
A instrução probatória tem por escopo formar o
convencimento do juiz, que é o seu destinatário, e, sendo assim,
dentro do princípio da livre admissibilidade das provas, é competente
para determinar as necessárias à formação do seu livre convencimento
motivado, dando-lhe suporte suficiente para a solução da lide.
No caso em tela, foi garantido o exercício do
contraditório e da ampla defesa à concessionária apelante, não
havendo falar em cerceamento ao seu direito de defesa ou nulidade,
tendo em vista que os elementos contidos nos autos, foram suficientes
para o deslinde da causa, sendo, portanto, desnecessária maior
dilação probatória.
No mérito, o recurso não comporta acolhimento.
Conforme se depreende dos elementos probatórios
produzidos nos autos, mostra-se incontroversa a ocorrência do acidente e
a dinâmica dos fatos aponta que o infortúnio ocorreu como relatado na
inicial, ou seja, que o veículo de propriedade do Município (ambulância),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
6
Fiat Dobló, placas FEN-9610, conduzido por servidor municipal (José Ari
de Almeida), no dia 14 de julho de 2017, por volta das 6:51 horas, colidiu
com um animal bovino quando trafegava pela Rodovia SP-270, na altura
do km 123,50, no Município de Angatuba, após ser atingido na parte
traseira pelo veículo Fiat Sena, placas EIS-4758, conduzido por Benedito
Francisco da Paz, acarretando as avarias no automotor do Município
autor, objeto desta demanda.
Verificou-se que o animal bovino de grande parte
estava sobre a pista de rolamento da rodovia administrada pela
concessionária ré, e que havia sido atropelado por outro veículo
momentos antes do veículo do Município autor trafegar pelo local,
conforme constou do boletim de ocorrência lavrado pela Polícia Militar
Rodoviária (fls. 11/14) (g.n.):
“CONSTATADO
NO
LOCAL
ATRAVÉS
DE
VESTÍTGIOS, PONTO DE IMPACTO E ALEGAÇÕES
DOS CONDUTORES [trecho ilegível]. TRANSITAVA
NO
SENTIDO
ARAÇOIABA
DA
SERRA
A
SOROCABA PELA FAIXA DA ESQUERDA, E AO
ATINGIR O LOCAL DOS FATOS VEIO A COLIDIR
CONTRA A TRASEIRA DO VEÍCULO 02 QUE
SEGUIA LOGO A FRENTE, COM O IMPACTO O
VEÍCULO 02 FOI PROJETADO SOBRE UM ANIMAL
(BOVINO) FEMEA DE COR CINZA DE GRANDE
PORTE SEM MARCAS DO PROPRIETÁRIO QUE SE
ENCONTRAVA CAÍDA SOBRE A VIA DEVIDO TER
SIDO ATROPELADA A ALGUNS MINUTOS ANTES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
7
CONFORME 'BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE
ACIDENTE [trecho ilegível]. APÓS O IMPACTO OS
VEÍCULOS FICARAM IMOBILIZADOS SOBRE A
FAIXA DA ESQUERDA [trecho ilegível]. 3. ALEGOU
O CONDUTOR DO VEÍCULO 02 QUE, SEGUIA
NORMALMENTE PELA FAIXA DA ESQUERDA,
MOMENTO EM QUE SE DEPAROU COM UM
ANIMAL (BOVINO) DE GRANDE PARTE CAÍDO
SOBRE A VIA E QUE AO REDUZIR A VELOCIDADE
PARA TENTAR DESVIAR PERCEBEU UM FORTE
IMPACTO NA TRASEIRA DE SEU VEÍCULO SENDO
PROJETADO CONTRA O ANIMAL QUE ESTAVA
SOBRE A VIA” (fls. 13/14).
No relatório contido nos Dados do Acidente no 103 da
concessionária ré, o sinistro foi assim descrito (fls. 102/107):
“Relatou o agente, que o utilitário Fiat Dobló trafegava
normalmente sobre a faixa de rolamento 1, no sentido
oeste da referida rodovia, quando ao atingir o citado
quilômetro, deparou-se com um animal (bovino) caído
sobre a mesma faixa de rolamento e sem tempo hábil
para frear ou desviar, chocou-se contra o referido
animal. Na sequência, o auto passeio Fiat Siena que
trafegava logo atrás acabou por colidir contra a
traseira do referido utilitário” (fl. 102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
8
Esse relatório, a despeito da pequena discrepância
com o contido no boletim de ocorrência, corrobora a dinâmica do
infortúnio, envolvendo o impacto do veículo do Município autor contra um
animal bovino de grande porte que estava sobre a pista de rolamento da
rodovia administrada pela concessionária ré, a quem compete o dever de
zelar pela conservação da rodovia mantendo-a livre de obstáculos ao
tráfego, de modo a garantir a segurança de seus usuários, a se concluir
pela sua responsabilidade pelos danos materiais sofridos pelo Município
autor.
Há de se destacar que o acervo probatório demonstra
a existência do nexo de causalidade no caso sub judice, não havendo
falar em culpa dos condutores dos veículos, que trafegavam
regularmente
foram submetidos ao teste do etilômetro, com a
constatação de que não dirigiam sob a influência de álcool (fl. 14), e
quanto ao servidor que conduzia a ambulância do Município, sua
responsabilidade foi excluída no processo administrativo instaurado (fl.
18)
, e foram surpreendidos com a presença do animal no leito
carroçável, de modo que não tiveram condições de evitar a ocorrência do
sinistro.
Dessa forma, incumbe ao Poder Puìblico, ainda que
sob o regime da concessaÞo de servic o puìblico de administrac aÞo de
Rodovia, responder de forma objetiva pelos danos produzidos, nos
termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Com efeito, o serviço público pode ser prestado
diretamente ou através de terceiros, concessionárias ou permissionárias
que exercem determinada atividade de interesse público, como se apura
da leitura do art. 175 da Constituição Federal, segundo o qual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
9
“Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão e
permissão, sempre através de licitação, a
prestação de serviço público”.
Sobre o tema, traz-se à colação os ensinamentos
de DIÓGENES GASPARINI:
“Concessão de serviço público é o contrato
administrativo pelo qual a Administração Pública
transfere, sob condições, a execução e exploração
de certo serviço público que lhe é privativo a um
particular que para isso manifeste interesse e que
será remunerado adequadamente mediante a
cobrança dos usuários, de tarifa previamente por
ela aprovada.” (Direito Administrativo 13a Ed.
Saraiva, pág. 365).
É forçoso concluir, destarte, que o evento danoso é
consequência de falha na prestação de serviços prestada pela ré
SPVIAS, concessionária de serviço público, o que gera o seu dever de
indenizar.
Nesse âmbito, há de se destacar que o C. Superior
Tribunal de Justiça possui entendimento assente no sentido de que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
10
concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os
usuários da estrada, estão submetidas à legislação consumerista
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS CAUSADOS A VIATURA POLICIAL QUE
TRAFEGAVA EM RODOVIA MANTIDA POR
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO
DE
ANIMAL
NA
PISTA.
RELAÇÃO
CONSUMERISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA
CONCESSIONÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
PRECEDENTES.
INEXISTÊNCIA
DE
EXCLUDENTE
DE
RESPONSABILIZAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (STJ, AgRg
no Ag 1067391/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
25/05/2010, DJe 17/06/2010).
CONCESSIONAìRIA DE RODOVIA. ACIDENTE
COM VEÍCULO EM RAZÃO DE ANIMAL MORTO
NA PISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. As concessionaìrias de servic os rodoviaìrios, nas
suas relac oÞes com os usuaìrios da estrada, estaÞo
subordinadas
ao
Coìdigo
de
Defesa
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
11
Consumidor, pela proìpria natureza do servic o. No
caso, a concessaÞo eì, exatamente, para que seja a
concessionaìria responsaìvel pela manutenc aÞo da
rodovia, assim, por exemplo, manter a pista sem a
presenc a de animais mortos na estrada, zelando,
portanto, para que os usuaìrios trafeguem em
tranquilidade e seguranc a. Entre o usuaìrio da
rodovia e a concessionaìria, haì mesmo uma relac aÞo
de consumo, com o que eì de ser aplicado o art.
101, do Coìdigo de Defesa do Consumidor. 2.
Recurso especial naÞo conhecido. (STJ, REsp
467.883/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO
MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado
em 17/06/2003, DJ 01/09/2003 p. 281)
Assim, dispõe o artigo 6°, inciso X, da Legislação
Consumerista, ser direito básico do consumidor "a adequada e eficaz
prestação de serviços públicos em geral".
A seu turno, a responsabilidade, pela falha do
prestador de serviço, está prevista no artigo 14 do Código de Defesa
do Consumidor:
"O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela
reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
12
bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos".
Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,
independentemente de comprovação de culpa do agente, consoante o
escólio de RUI STOCO:
"Ressurge
a
responsabilidade
da
entidade
responsável pela administração, conservação e
exploração da rodovia pelos danos causados ao
usuário, independentemente da verificação de
culpa, por força do referido art. 14 do CDC, pois a
permanência de animal na pista de rolamento
equipara-se, segundo a diretriz desse Estatuto, a
defeito na prestação de serviços". (In Tratado de
Responsabilidade Civil, 7a edição, São Paulo,
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1428).
Nesse diapasão, menciono julgados desta Corte:
RESPONSABILIDADE CIVIL
Indenização por
danos materiais e morais
Atropelamento de
animal perambulante (capivara) na Rodovia (SP
300)
sob
administração
da
Viarondon
Concessionária de Rodovia S/A
Preliminar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
13
ilegitimidade passiva ad causam afastada

Responsabilidade objetiva da concessionária de
serviço público, ante a constatada falha no serviço
de fiscalização da Rodovia, obrigada a resguardar
a segurança da pista Dever de fiscalização da
pista de rolamento que implica no atendimento de
segurança mínima aos seus usuários
Dano
material bem demonstrado Inexistência de dano
moral a ser indenizado
Sentença de parcial
procedência
mantida.
Precedentes
desta
C.
Câmara e Corte de Justiça. JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Observância do decidido pelos
Tribunais Superiores, no Julgamento dos TEMAS
810 (STF) e 905 (STJ). Procedência parcial da
ação mantida
Recursos não providos. (TJSP;
Apelação Cível 0002637-14.2011.8.26.0300; desta
Relatoria; 9a Câmara de Direito Público; j.
30/03/2020).
RESPONSABILIDADE
CIVIL

Ação
de
indenização por danos materiais e morais em razão
de acidente automobilístico Presença de animal
na faixa de rolamento da Rodovia SP 342
administrada pela Ré Admissibilidade, em parte -
Responsabilidade objetiva da Concessionária, por
prestação de serviço público, ex vi do art. 37, par.
6o
da
Carta
Magna.
DANOS
MORAIS

Reconhecimento

Manutenção
do
quantum

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
14
indenizatório fixado pela r. sentença - Valor que
adequadamente
repara
o
abalo
moral
experimentado, sem propiciar o enriquecimento
sem causa da demandante, servindo de alerta para
que a Administração Pública preste o serviço com
melhor qualidade. DANOS MATERIAIS Indevidos
no
caso

Ausência
de
comprovação
e
detalhamento dos danos impingidos ou de eventual
conserto do automóvel - Impossibilidade da Autora
inovar no feito em sede recursal, no que toca à
existência de processo de busca e apreensão

Recurso não conhecido nesta parte - R. Sentença
mantida. JUROS DE MORA - Fixação em 1% ao
mês - Inviabilidade - Aplicação da regra do artigo
406 do Código Civil que prevê juros de mora dos
tributos devidos a Fazenda Nacional Manutenção
do termo inicial estipulado em Primeiro Grau.
Recurso da Autora não conhecido em parte e
improvido na parte conhecida. Recurso da Ré
improvido, com observação. (TJSP; Apelação Cível
1000692-15.2018.8.26.0272;
Rel.
CARLOS
EDUARDO PACHI; 9a Câmara de Direito Público; j.
10/11/2020).
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Ação de
regresso de seguradora contra a concessionária.
Responsabilidade do Estado (lato sensu). Acidente
na rodovia causado pela presença de animal na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
15
pista. Sentença de procedência mantida. 1. Art. 37,
§ 6o, Constituição da República de 1988. Omissão.
Falta do serviço pela omissão estatal (ou sua
concessionária).
2.
Mérito.
Inexistência
de
excludente da responsabilidade. Ressalva de ação
regressiva em face do proprietário do animal.
Danos materiais comprovados. Sentença mantida.
Alteração tão somente no tocante aos consectários
legais aplicáveis ao valor devido. Aplicação do
Tema n. 810 do C. STF. 3. Verifica-se que o
acidente ocorreu e foi oriundo de omissão da
requerida na manutenção da segurança na rodovia,
bem como a ausência de barreiras físicas úteis
entre as propriedades privadas lindeiras e a
estrada. Caso o particular não estreme as
propriedades, privadas e pública, na área que a ele
compete, ou o Poder Público, no mais, cabe à
concessionária exigir do particular que o faça
garantindo, desta forma, a segurança de seus
usuários. Mesmo exigindo os reparos do particular,
obviamente este pode recusar-se com a alegação
de que a concessionária não ostenta poder de
polícia. E de fato esse poder é restrito aos agentes
estatais, normalmente (ainda que agentes de
empresas municipais de trânsito ou da própria
CETESB autuem infratores respectivos), mas
bastaria a prova de que comunicou o fato (omissão
particular) a quem de direito, por exemplo, à
agência reguladora, ao departamento de estradas
e rodagem do Estado ou à própria Secretaria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
16
Estado
dos
Transportes
para
aliviar
sua
responsabilidade. Nada disso foi feito. Consigne-
se, ademais, que a apelante confunde-se: ela não
tem que providenciar inspeções de 90 minutos,
intermitentemente, ou mais ou menos; é muito
além disso, deve prover a segurança ao tráfego. 3.
Majoração da verba honorária em observância ao
art. 85, parágrafo 11, do CPC. 4. Negado
provimento ao recurso, com observação. (TJSP;
Apelação Cível 1022164-85.2019.8.26.0224; Rel.
OSWALDO LUIZ PALU; 9a Câmara de Direito
Público; j. 04/09/2020).
PROCESSUAL CIVIL
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO
ACIDENTE EM RODOVIA
CONCEDIDA
ALEGAÇÃO DE FALHA NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPETÊNCIA
Competência desta Seção de Direito Público para
processar e julgar recursos referentes às ações de
reparação de dano, em acidente de veículo, que
envolva falta ou deficiência do serviço público

Atual orientação do C. Órgão Especial deste E.
Tribunal
de
Justiça

Preliminar
rejeitada.
ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO
ACIDENTE DE TRÂNSITO

COLISÃO COM ANIMAL CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO
AÇÃO REGRESSIVA

Atropelamento de animal que invadiu pista de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
17
rodovia

Pretensão
da
seguradora
ao
ressarcimento da quantia paga ao segurado a título
de indenização securitária, pelos danos suportados
em razão do acidente
Cabimento
Falha na
prestação do serviço Negligência na fiscalização
da via e adoção de medidas para a redução das
ocorrências
Responsabilidade civil subjetiva da
Concessionária de serviço público que administra a
rodovia configurada Sub-rogação da seguradora
e valor do dano comprovados
Ressarcimento
devido
Sentença de procedência mantida

Recurso
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006963-97.2017.8.26.0038; Rel. CARLOS VON
ADAMEK; 2a Câmara de Direito Público; j.
17/09/2020).
Em arremate, há de se ponderar que não obstante
a responsabilidade do proprietário do animal, a concessionária ré
possui o dever de zelar pela regular condição de tráfego e de
segurança de seus usuários, valendo frisar que em se tratando de
rodovia localizada em área rural, a invasão de animais na pista não se
trata, à evidência, de fato imprevisível e tampouco inevitável.
Certo ainda, que o fato de haver efetuado, segundo
alega a concessionária, a regular inspeção da rodovia de acordo com
os termos do contrato de concessão celebrado, não possui o condão
de eximir sua responsabilidade, ante sua ineficácia em garantir a
segurança dos usuários in casu, vale frisar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
18
No
tocante
aos
danos
materiais,
restam
devidamente configurados na espécie.
Os documentos de fls. 21/23 demonstram à
saciedade os prejuízos materiais causados ao Município autor, que
efetuou o pagamento do importe de R$ 2.034,92 (dois mil, trinta e
quatro reais e noventa e dois centavos), a título de franquia do contrato
de seguro do veículo envolvido no infortúnio, de modo que as
genéricas impugnações da concessionária ré acerca desse montante,
desprovidas de qualquer outro meio probatório eficaz não possuem o
condão de elidir sua legalidade.
E, a fim de evitar contratempos por ocasião da
execução dos créditos constituídos contra o ente público, quanto aos
percentuais da correção monetária e dos juros moratórios, há de se
observar o que decidido definitivamente pelo Tema no 810 do E.
Supremo Tribunal Federal, e pelo Tema no 905 do C. Superior Tribunal
de Justiça.
Ressalvando-se que o termo inicial da incidência
dos juros moratórios e da correção monetária nos danos materiais, é a
partir do evento danoso (dia do acidente de trânsito):
Súmula no 54 do C. STJ - Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual.
Súmula no 43 do C. STJ - Incide correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003249-47.2019.8.26.0269 -Voto no 30483-JV
19
monetária sobre divida por ato ilícito a partir da
data do efetivo prejuízo.
Nessa conformidade, escorreita a r. sentença de
fls. 119/121, ao julgar o pedido procedente, condenando a
concessionária ré ao pagamento da indenização ao Município autor
pelos danos materiais sofridos.
Em razão do resultado do julgamento, nos termos
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, majora-se a
verba honorária em mais 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, correspondentes aos honorários recursais.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator